Tribunal: TJDFT
Processo: 0706241-57.2017.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
CIVIL E FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS EM DESFAVOR DA AVÓ. MAIORIDADE CIVIL ALCANÇADA. MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE PAGAMENTO DA VERBA ALIMENTAR POR PARTE DO SEU GENITOR EM VIRTUDE DE FALTA DE CAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros. Os alimentos aos necessitados devem ser compatíveis com a condição social do alimentando e fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada (caput e § 1o do art. 1.694 e art. 1.696, ambos do CC).
2. A possibilidade de a obrigação alimentar recair sobre os avós ocorre no caso em que houver comprovação da impossibilidade dos pais prestarem a verba alimentar destinada à mantença da criança, razão pela qual se trata de obrigação subsidiária e complementar.
3. No caso em questão, o alimentado é maior de idade, contando atualmente com 20 anos e, embora afirme que estar cursando o ensino médio, não anexou aos autos nenhum documento que comprove a matrícula em instituição de ensino.
4. Não havendo nada nos autos que demonstre a impossibilidade financeira do genitor em arcar com os alimentos devidos, tampouco comprovação de que o alimentado seja incapacitado para o trabalho, de modo a prover a sua própria subsistência, a improcedência da ação é medida que se impõe.
5. A capacidade financeira da ré, que tem 80 anos e é avó do alimentado, não tem relevância para o caso em apreço, pois sequer foram preenchidos os requisitos autorizados à percepção de alimentos após a maioridade civil, mormente no caso de alimentos avoengos, que é medida excepcional.
6. Recurso desprovido.